Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 9.873/1999 E DECRETO LEI 20.910/1932. ARTS. 1.022/1023 CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.

2. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. Inteligência do art. 1.025 do atual Código de Processo Civil.

3. Ainda que com a finalidade de prequestionamento, os argumentos deduzidos nos embargos devem se ater aos limites traçados pelo art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.